Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-83.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL. PERCENTUAL INFERIOR. MÉDIA DE “MERCADO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de capitalização de juros, nos moldes previstos no instrumento negocial em exame.
2. A relação jurídica negocial é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A respeito da capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, diante cláusula expressamente pactuada. 3.1. O entendimento mencionado acima encontra-se expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” 3.2. Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida.
4. Observe-se, a esse respeito, que no caso em deslinde o negócio jurídico foi celebrado aos 27 de novembro de 2020. 4.1. Nesse contexto, o referido negócio jurídico de mútuo foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
5. Saliente-se que em relação ao modo como essa previsão deve ser procedida, tem-se entendido que basta a expressão numérica do coeficiente de juros anual em montante correspondente ao duodécuplo da mensal. 5.1. Em outras palavras, se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como negociada expressamente a capitalização de juros. 5.2. Na hipótese, a capitalização dos juros foi regularmente aplicada.
6. Convém registrar que os juros remuneratórios não se confundem com o Custo Efetivo Total - CET.6.1. O Custo Efetivo Total foi criado pela Resolução no 3.517 de 2008, do Conselho Monetário Nacional, e obriga todas as instituições financeiras, a partir de 3 de março de 2008, a informar aos clientes o custo total das operações de empréstimos e financiamentos, que é composto pelo montante de a) juros cobrados, b) tributos, c) tarifas, d) seguros, e) emolumentos; e f) todas as obrigações que deverão ser adimplidas pelo consumidor no curso do negócio jurídico. 6.2. Por essas razões o aludido coeficiente tem valor mais elevado porque engloba, além do montante dos juros, as tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas da cliente, ora apelante, representando as condições vigentes na data do cálculo. 6.3. Percebe-se, nesse contexto, que não há divergência entre o valor negociado e os percentuais efetivamente cobrados, uma vez que a previsão do Custo Efetivo Total consta no próprio negócio jurídico celebrado.
7. Convém destacar, a respeito da suposta capitalização de juros irregular, que os métodos empregados pela demandante não são idôneos para a aferição de equívocos no cálculo das parcelas negociais ou do Custo Efetivo Total (CET) estabelecidos no negócio jurídico aludido, pois não contemplaram todas as peculiaridades alusivas à relação jurídica negocial formalizada. 7.1. Ademais, em relação aos juros remuneratórios, convém repisar, que o Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os respectivos coeficientes de juros para a aquisição de veículos. 7.2. Esse relatório é referencial para identificação do eventual caráter abusivo dos juros pactuados em cédulas de crédito bancário.
8. Observe-se, nesse sentido, que o teor do enunciado no 382 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
9. No caso em exame o coeficiente de juros efetivo corresponde a 10,99% (dez vírgula noventa e nove por cento) ao mês. 9.1. Ao compará-lo com o relatório expedido pelo Banco Central, é possível verificar que a média de juros praticadas pelo "mercado" era de 12,82% (doze vírgula oitenta e dois por cento) ao mês. 9.2. Afigura-se evidente que o coeficiente de juros previstos no aludido negócio jurídico, em verdade, consiste em percentual inferior à média de “mercado” para o período, reforçando que não houve desequilíbrio contratual, pois os referidos juros estão compatíveis, especialmente a média de “mercado”. 9.3. Logo, não está caracterizado o aludido “caráter abusivo” da referida cláusula.
10. Quanto ao mais, não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 10.1. Em verdade, é necessário que a diferença seja excessiva.10.2. Observe-se, além disso, a inexistência de comprovação por meio de elementos de prova que as cláusulas tenham se tornado excessivamente onerosas para a recorrente.
11. Recurso conhecido e desprovido.